Tribunal: TJDFT
Processo: 0756643-53.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0756643-53.2019.8.07.0016 AGRAVANTES: CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS, EURO GALVÃO XAVIER DE OLIVEIRA AGRAVADOS: ODORICO GONÇALVES BARBOSA, CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS, EURO GALVÃO XAVIER DE OLIVEIRA DESPACHO EURO GALVÃO XAVIER DE OLIVEIRA e CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante defende a inaplicabilidade do enunciado 83 do STJ e, ainda, sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Já a segundo recorrente alega que o tema em debate prescinde do reexame de fatos e provas e que deve ser afastado o enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026